Tribunal: TCU
Processo: 017.229/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5301/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.229/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandro da Conceição de Castro (XXX.928.523-XX); Antero Temoteo de Macedo Neto (XXX.591.283-XX); Gilziney André de Souza (XXX.776.712-XX); Hitalo Rossine da Silva Freitas (XXX.631.236-XX); Israel Levi Vieira Massud (XXX.607.772-XX); Jamilton Rodrigues da Silva Junior (XXX.650.411-XX); Jonathas Francisco Oliveira de Castro (XXX.787.344-XX); Lucas da Silva Costa (XXX.587.662-XX); Marcos Vinicius Ribeiro Pereira (XXX.796.332-XX); Sthefesson Brito dos Santos (XXX.811.092-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando da Marinha (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.